Tribunal: TJDFT
Processo: 0707721-50.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707721-50.2020.8.07.0014 RECORRENTE: PEDRO PAULO DA SILVA MOTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa visando à absolvição do réu com base na insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal. O apelante foi condenado pelo crime de injúria racial, praticado contra policial militar no contexto de abordagem policial, tendo sido imposta pena definitiva de 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de injúria racial; e, (ii) estabelecer se a penabase foi corretamente fixada, em especial quanto à valoração negativa das circunstâncias do delito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Caso haja comprovação do delito pelos depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência, firmes e coesos entre si, não há falar em absolvição por insuficiência probatória. 4. Se o cometimento do crime ocorreu durante a abordagem policial, é possível a valoração negativa das circunstâncias do delito. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 140, § 3o, 33, § 2o, "c", e 44. Jurisprudência relevante citada: 2a Turma Criminal, Ac. 1890238, Rel. Josapha Francisco dos Santos, publicado no PJe em 29/07/2024. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 386, inciso VII, do CPP, 59 e 68, ambos do CPP, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. Subsidiariamente, pede o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial relativa a conduta social, a aplicação da fração mais favorável no cômputo da circunstância judicial, ou seja, de 1/6 sobre a pena-base, resultando em uma pena de 1 ano, nos termos do artigo 65, inciso I, do Código Penal, bem como a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao indicado malferimento aos artigos 386, inciso VII, do CPP, 59 e 68, ambos do CPP, porquanto a análise das teses recursais (absolvição por insuficiência de provas, afastamento da valoração negativa da circunstância judicial relativa à conduta social e substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao pleito de aplicação da fração de 1/6 sobre a pena-base, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030